Tribunal: TJMT
Processo: 1005868-55.2024.8.11.0086
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005868-55.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), J. P. P. M. - CPF: 075.682.731-05 (APELADO), K. L. B. D. S. - CPF: 058.267.531-61 (APELADO), ADVILSON COSTA TOMAZ DA SILVA - CPF: 069.549.091-57 (APELANTE), FELIPE RIBEIRO QUEIROZ DIAS - CPF: 061.908.791-95 (APELANTE), WENDERSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 625.117.763-24 (APELANTE), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (ASSISTENTE), ELSON MANOEL DA SILVA - CPF: 867.040.101-06 (ASSISTENTE), CAIO FILLIPE DOS REIS AZEVEDO - CPF: 029.046.221-52 (ASSISTENTE), ERICK SANDRO ARGENTON - CPF: 029.716.471-61 (VÍTIMA), THAIS GOMES DA SILVA - CPF: 050.508.681-65 (VÍTIMA), J. P. P. M. - CPF: 075.682.731-05 (TERCEIRO INTERESSADO), K. L. B. D. S. - CPF: 058.267.531-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, V E VII, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA). DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado, por três vezes, e corrupção de menores, por duas vezes, todos em concurso formal, fixando penas de 14 anos e 22 dias-multa
,
para dois réus
,
e 11 anos e 8 meses de reclusão e 18 dias-multa para o terceiro, em regime inicial fechado. Os apelantes buscam a redução das penas, alegando ausência de fundamentação concreta na elevação da pena-base,

especialmente quanto à culpabilidade, personalidade

e consequências do crime, requerendo a fixação no mínimo legal e, subsidiariamente, observância da fração de 1/6 para circunstâncias negativas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação da sentença para exasperação da pena-base observou as exigências de individualização e concretude das circunstâncias judiciais; (
ii
) definir se a valoração negativa da personalidade dos réus está adequadamente motivada; (
iii
) analisar se a fração de aumento adotada na dosimetria da pena respeita a jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir:

1.
A valoração negativa da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, dada a presença e exposição de crianças durante a execução do roubo, o que agrava sobremaneira o contexto do delito e excede a tipicidade do crime.

2.
A valoração negativa da personalidade não encontra respaldo suficiente em elementos concretos e autônomos, sendo indevida a fundamentação apenas em condutas pontuais registradas em vídeo no momento do crime; a análise dessa circunstância exige dados objetivos, não se admitindo inferência exclusiva de ações isoladas no contexto da prática delitiva, razão pela qual deve ser afastada.

3.
A valoração negativa das consequências do crime está justificada diante do abalo emocional comprovado, com a mudança de residência da família das vítimas em decorrência direta do delito, circunstância que extrapola o resultado típico do roubo.

4.
A fração de aumento empregada na sentença deve respeitar a proporcionalidade e fundamentação idônea, admitindo-se, em recurso defensivo, a aplicação do critério mais benéfico, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da personalidade, reduzindo a pena-base dos apelantes.

Tese de julgamento:
1. A individualização da pena exige fundamentação concreta e autônoma para cada circunstância judicial negativa. 2. A valoração negativa da personalidade do agente demanda elementos objetivos e suficientes, não se admitindo fundamentação exclusiva em condutas pontuais ou inerentes ao próprio fato criminoso. 3. As consequências do crime podem ser negativadas quando restar comprovado abalo anormal à vítima, além daquele esperado para o tipo penal. 4. A fração de aumento na dosimetria deve respeitar o critério mais benéfico ao réu em recurso defensivo.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 59, 70 e 157, § 2º, II, V e VII, do CP; art. 244-B, do ECA.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N
.U 1023305-07.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024; TJMT, N.U 0001696-73.2018.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025; TJMT, N.U 1001323-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022; TJMT, N.U 0000842-43.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE
25/10/2024;
STJ,
AgRg
no
AREsp
: 1799289 DF 2020/0298098-7, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/08/2021; TJMT, 0017690-92.2019.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. em 20/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ADVILSON COSTA TOMAZ DA SILVA, FELIPE RIBEIRO QUEIROZ DIAS e WENDERSON BARBOSA DA SILVA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal (roubo majorado), por três vezes, e do art. 244-B
,
do ECA, por duas vezes (corrupção de menores), todos na forma do artigo 70
,
do Código Penal, fixando as penas definitivas em
14 (
c
atorze) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
para
Advilson

e

Wenderson
, e em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
para Felipe, todos em regime inicial fechado
(
Id. 2871754
47)
.

Os apelantes
requerem
a redução das penas, alegando que a sentença aumentou as penas com base em fundamentos genéricos e sem individualizar as circunstâncias do caso, especialmente quanto à culpabilidade, personalidade e consequências do crime. Requerem que a pena-base seja fixada no mínimo legal e que eventuais aumentos respeitem a fração de 1/6
(um sexto)
para cada circunstância negativa, conforme a jurisprudência
(Id. 287175473)
.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento dos recursos de apelação (Id. 2
87175475
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se
pelo parcial
provimento do recurso (Id. 2
96996373
).

É o relatório.

V O T
O
R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelos apelantes.

Os apelantes alegam que a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, utilizando argumentos genéricos, especialmente quanto
à culpabilidade,

personalidade
e
consequências do delito
.
Por esse motivo, pleiteiam a fixação da pena no mínimo legal ou, alternativamente, que seja adotada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

De início, no tocante à análise das circunstâncias judiciais referentes ao crime de corrupção de menores, não há interesse recursal a ser apreciado, uma vez que a defesa não apresentou insurgência quanto ao reconhecimento do concurso formal.

Isso porque, nos termos do artigo 70 do Código Penal,
caracterizado o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, deve ser aplicada a pena do delito mais grave, qual seja, o roubo, com o devido aumento. Diante disso, eventual discussão acerca da dosimetria específica do crime de corrupção de menores mostra-se
inócua
, pois a sanção a ser executada corresponderá àquela fixada para o roubo, afastando qualquer repercussão prática na pena total.

Diante do exposto, passo à apreciação da dosimetria da pena relativa ao crime de roubo.

I.
DA CULPABILIDADE

Ao valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, o magistrado de primeiro grau a fundamentou conforme segue:

1) Quanto ao réu WENDERSON BARBOSA DA SILVA
(...).

1.a) Dos roubos conta as vítimas Erick e Thais

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente é acentuada, visto que o crime foi praticado na presença das filhas do casal, crianças de 11 (onze) anos e 02 (dois) anos de idade, e os agentes fecharam os pais no banheiro, deixando as crianças sozinhas no quarto durante boa parte da longa ação criminosa, o que certamente causou a todos extremo terror e insegurança. (...).

1.b) Do roubo conta a vítima Ana Beatriz

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente é acentuada, visto que os agentes separaram essa vítima, de 11 anos de idade, e sua irmãzinha de 02 anos dos pais, mantendo o casal fechado no banheiro, e as duas crianças no quarto durante considerável tempo da longa ação criminosa, o que certamente lhes causou extremo terror e insegurança. (...).

1.b) Quanto aos crimes de corrupção de menores

(...).

A pena do crime do crime de corrupção de menores é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

A
culpabilidade
do agente em relação a esse crime é acentuada, visto que o crime praticado em companhia do adolescente foi exercido com ameaça, mediante emprego de arma branca, circunstância que pode comprometer mais gravemente o caráter do
adolescente.

(...)
.

2) Quanto ao réu ADVILSON COSTA TOMAZ DA SILVA
(...).

2.a) Dos roubos conta as vítimas Erick e Thais

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente é acentuada, visto que o crime foi praticado na presença das filhas do casal, crianças de 11 (onze) anos e 02 (dois) anos de idade, e os agentes fecharam os pais no banheiro, deixando as crianças sozinhas no quarto durante a ação criminosa, o que certamente causou a todos extremo terror e insegurança. (...).

2.b) Do roubo conta a vítima Ana Beatriz

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente é acentuada, visto que os agentes separaram essa vítima, de 11 anos de idade, e sua irmãzinha de 02 anos dos pais, mantendo o casal fechado no banheiro, e as duas crianças no quarto durante considerável tempo da longa ação criminosa, o que certamente lhes causou extremo terror e insegurança. (.
..).

2.c) Quanto ao crime de corrupção de menores
(...).

A pena do crime do crime de corrupção de menores é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

A
culpabilidade
do agente em relação a esse crime é acentuada, visto que os crimes praticados em companhia dos adolescentes foram exercidos com ameaça, mediante emprego de arma branca, circunstância que pode comprometer mais gravemente o caráter do adolescente. (...).

3) Quanto ao réu FELIPE RIBEIRO QUEIROZ DIAS
(...).

3.a) Dos roubos conta as vítimas Erick e Thais

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente é acentuada, visto que o crime foi praticado na presença das filhas do casal, crianças de 11 (onze) anos e 02 (dois) anos de idade, e os agentes fecharam os pais no banheiro, deixando as crianças sozinhas no quarto durante a ação criminosa, o que certamente causou a todos extremo terror e insegurança. (...).

2.b) Do roubo conta a vítima Ana Beatriz

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente é acentuada, visto que os agentes separaram essa vítima, de 11 anos de idade, e sua irmãzinha de 02 anos dos pais, mantendo o casal fechado no banheiro, e as duas crianças no quarto durante considerável tempo da longa ação criminosa, o que certamente lhes causou extremo terror e insegurança. (...).

2.c) Quanto ao crime de corrupção de menores
(...).

A pena do crime do crime de corrupção de menores é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

A
culpabilidade
do agente em relação a esse crime é acentuada, visto que os crimes praticados em companhia dos adolescentes foram exercidos com ameaça, mediante emprego de arma branca, circunstância que pode comprometer mais gravemente o caráter dos adolescentes. (...).
(Id. 287175447).

No que se refere aos delitos de roubo praticados contra as vítimas Erick, Thais e Ana Beatriz,
o
magistrad
o
sentenciante agiu corretamente ao valorar negativamente a culpabilidade, visto que os crimes ocorreram na presença das crianças A.J.G.A. e A.B.G.A., de 02 e 11 anos de idade, as quais permaneceram afastadas de seus pais durante a ação criminosa, circunstância que agrava o quadro fático e extrapola a própria descrição típica do delito. Assim, a decisão encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se observa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TENTATIVA DE LATROCÍNIO NÃO CARACTERIZADA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS OU REDUÇÃO DAS PENAS - APELANTE RESPONSÁVEL POR FORNECER A ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME - AUXILIAR OS EXECUTORES – APOIO EXTERNO - CONFISSÃO - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVISÃO DE TAREFAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE - CULPABILIDADE MOTIVADA EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA - PENA-BASE MAIS BENÉFICA QUE A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRATICA DE ATOS RELEVANTES PARA O ÊXITO DO DELITO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL - TENTATIVA - FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - REGIME INICIAL FECHADO - PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.(...).

A negativação da culpabilidade está motivada em circunstância concreta, qual seja a prática de crime violento na presença de uma criança de 10 (dez) anos de idade, a qual não se afigura inerente ao próprio tipo penal (TJMT, AP NU 1000318-91.2022.8.11.0040).

A elevação da pena-base em 1 (um) ano de reclusão afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (
AgRg
no
AREsp

n
2.418.792/MS). (...).

(N.U 1023305-07.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)
(grifos meus).

Dessa maneira, encontra-se devidamente fundamentada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, não havendo falar-se em seu afastamento.

II.
DA PERSONALIDADE

Quanto à valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

1) Quanto ao réu WENDERSON BARBOSA DA SILVA
(...).

1.a) Dos roubos conta as vítimas Erick e Thais

(...).

Sem elementos nos autos quanto à sua conduta social, mas sua personalidade deve ser considerada negativa.

Destaco, inicialmente, que me posiciono de forma totalmente avessa à ideia de que o magistrado não tem condições de avaliar a personalidade do indivíduo, por lhe faltarem conhecimentos técnicos da área de psicologia ou psiquiatria.

Ora, a fixação da pena é atividade típica e privativa do juiz, portanto, se o legislador pátrio incluiu entre as circunstâncias judiciais para a fixação da pena a análise da personalidade do agente, é claro que o magistrado, mais que autorizado, tem o dever de avaliar essa personalidade, assim entendida como o caráter do agente, a forma como ele se comporta e age, de acordo com os elementos concretos que existam nos autos.

In
casu
, o vídeo gravado pelos réus, no celular de uma das vítimas, ainda dentro do carro roubado, onde todos aparecem fazendo gestos alusivos à facção criminosa, e se vangloriam da prática do crime
evidencia
claramente uma personalidade distorcida, fria e sem nenhuma sensibilidade ético-social de todos
eles. (...)
.

1.b) Do roubo conta a vítima Ana Beatriz

(...).

Sem elementos nos autos quanto à sua conduta social, mas sua personalidade, pelas razões já declinadas na dosagem das penas anteriores deve ser reputada negativa.
(...).

2) Quanto ao réu ADVILSON COSTA TOMAZ DA SILVA

2.a) Dos roubos conta as vítimas Erick e Thais

(...).

Sem elementos nos autos quanto à sua conduta social, mas sua
personalidade,
assim entendida como o caráter do agente, a forma como ele se comporta e age, de acordo com os elementos concretos que existam nos autos, deve ser considerada negativa.

In
casu
, o vídeo gravado pelos réus, no celular de uma das vítimas, ainda dentro do carro roubado, onde todos aparecem fazendo gestos alusivos à facção criminosa, e se vangloriam da prática do crime evidenciam claramente uma personalidade distorcida, fria e sem nenhuma sensibilidade ético-social.

2.b) Do roubo conta a vítima Ana Beatriz
(...).

Sem elementos nos autos quanto à sua conduta social, mas sua personalidade, pelas razões já declinadas na dosagem das penas anteriores deve ser reputada negativa. (...).

3) Quanto ao réu FELIPE RIBEIRO QUEIROZ DIAS

(...).

3.a) Dos roubos conta as vítimas Erick e Thais
(...).

Sem elementos nos autos quanto à sua conduta social, mas sua
personalidade,
assim entendida como o caráter do agente, a forma como ele se comporta e age, de acordo com os elementos concretos que existam nos autos, deve ser considerada negativa.

In
casu
, o vídeo gravado pelos réus, no celular de uma das vítimas, ainda dentro do carro roubado, onde todos aparecem fazendo gestos alusivos à facção criminosa, e se vangloriam da prática do crime evidenciam claramente uma personalidade distorcida, fria e sem nenhuma sensibilidade ético-social. (...).

2.b) Do roubo conta a vítima Ana Beatriz
(...).

Sem elementos nos autos quanto à sua conduta social, mas sua personalidade, pelas razões já declinadas na dosagem das penas anteriores deve ser reputada
negativa. (...)
. (Id. 287175447).

Neste ponto o pedido recursal defensivo merece acolhimento.

Q
uanto à personalidade do agente, a valoração negativa somente se justifica diante de elementos concretos e suficientes. A mera gravação de vídeo durante o delito, ainda que revele gestos alusivos à facção criminosa e demonstração de vanglória pela prática criminosa, não é suficiente para fundamentar, por si só, o juízo negativo sobre a personalidade. A aferição desse vetor exige análise aprofundada de traços psicológicos e comportamentais, não sendo admissível basear-se apenas em condutas pontuais ocorridas no contexto do crime.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – VETORIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE VALORADA NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO BASEADA APENAS EM CONDENAÇÕES ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE DEMANDA ANÁLISE TÉCNICA – NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL POR PROFISSIONAL HABILITADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA QUE SE IMPÕE – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – SEGUNDA FASE –RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA PRETEXTADA – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ‘AQUÉM’ DO MÍNIMO LEGAL – REGIME ABERTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A valoração negativa da personalidade do agente requer fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que demonstrem traços psicológicos do indivíduo reveladores de má índole ou desajuste social, não podendo ser inferida apenas da existência de condenações anteriores, que constituem matéria atinente aos antecedentes criminais.

"Diante da complexidade da psique humana, é inviável o exame da circunstância judicial da personalidade do agente sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados, visto que, além de não dominar tal área de conhecimento, o magistrado possui um breve contato com o acusado, o que torna temerária e precipitada a tentativa de avaliação da imensa gama de elementos subjetivos inerentes à personalidade do indivíduo." (TJ-MT 00336116820198110042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023).

Afastada a valoração negativa da personalidade e reconhecendo-se favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em que pese o reconhecimento da confissão qualificada (quando o réu admite a conduta, mas nega o elemento subjetivo do tipo), aplicável seria a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Todavia, na hipótese de pena-base fixada no mínimo legal, incide o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 0001696-73.2018.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025) (grifos meus).

Diante do exposto, conclui-se que, inexistindo elementos concretos e suficientes para fundamentar a valoração negativa da personalidade dos apelantes, impõe-se o afastamento desse vetor na dosimetria da pena.

III.
DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

Quanto à valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no fato de que
as vítimas se viram obrigadas e mudar da casa onde moravam para um apartamento, tamanha a sensação de terror e insegurança que assolou a família depois do crime.

A
exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais consequências extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.
No caso dos autos, as consequências anormais do crime de roubo ficaram demonstradas pelas declarações da
s
vítima
s
, que revel
a
ram
temor ao descrever os fatos, a ponto de sentir a necessidade de mudar de sua residência para um apartamento monitorado, extrapolando as situações normalmente verificadas nessa espécie de delito.

Sobre o tema, leciona Juarez Cirino dos Santos:

As consequências do fato designam outros resultados de natureza pessoal, afetiva, moral, social, econômica ou política, produzidos pelo crime, dotados de significação para o juízo de reprovação, mas inconfundíveis com o resultado do próprio tipo de injusto (Manual de Direito Penal – Parte Geral. Conceito Editorial: São Paulo, 2010, p. 314)

Em sentido análogo entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DOS ADOLESCENTES, PENAS-BASES DESPROPORCIONAIS, CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR E/OU REDUÇÃO DAS PENAS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES INCONTROVERSO – DESCONHECIMENTO DA IDADE – MERA ALEGAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DELITO FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS MANTIDAS – DOSIMETRIA DO PRIMEIRO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA – SÚMULA 444 DO STJ – USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE À GRAVE AMEAÇA – ORIENTAÇÃO DO STJ – MUDANÇA DE ENDEREÇO DA VÍTIMA – DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO ROUBO JUSTIFICADA – POSIÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INTENÇÃO DE ADQUIRIR DROGAS – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME – ARESTOS DO STJ E DO TJDFT – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES – AUTORIAS ADMITIDAS EM JUÍZO – PREMISSA DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – DOSIMETRIA DO SEGUNDO APELANTE – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADO – JULGADO DO STJ – PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – AUMENTO DA PENA-BASE NÃO AUTORIZADO – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDUTAS DO SEGUNDO APELANTE – MAIOR REPROVABILIDADE – AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA – ARESTO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ENTENDIMENTO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS INTEGRADOS – ACÓRDÃO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória [...]” (TJMT, AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042).

A depreciação dos antecedentes não se encontra justificada se o apelante não registra condenação definitiva (STJ, Súmula 444).

O uso de simulacro de arma de fogo não autoriza a exasperação da reprimenda basilar, “devendo ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo” (STJ,
AgRg
no HC 568.150/SP).

“A mudança de endereço da vítima, por medo dos acusados, é causa justificadora da valoração negativa das consequências do crime (TJ/DF Acórdão 1166332).” (TJMT, AP N.U 0007538-82.2019.8.11.0002)
(...). (N.U 1001323-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 08/11/2022)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).6. O vetor dos motivos do crime diz respeito às razões próximas e remotas que levaram o agente à prática do delito, sendo vedado o emprego de fundamentos que sejam inerentes à própria figura típica. No caso, a negativação se deu em virtude
do
réu não aceitar o término do relacionamento amoroso com a vítima, o que se mostra idôneo para negativar a circunstância judicial.

7. A fundamentação empregada para valorar negativamente as consequências do crime é idônea na hipótese, tendo em vista que os danos suportados pela vítima excederam aqueles que naturalmente ocorrem em delitos dessa natureza, mostrando-se suficiente a palavra da ofendida em juízo para demonstrar as graves sequelas por ela sofridas.

(...). (N.U 0000842-43.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE
25/10/2024)
(grifos meus).

Assim, não há razões para acolher o pedido defensivo quanto à exclusão da valoração negativa das consequências do crime, diante do comprovado abalo emocional e da mudança de residência da vítima e de sua família.

IV.
DA FRAÇÃO

O juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena fi
x
ou a fração de 1/8 para a exasperação das circunstâncias judiciais, lançando os seguintes fundamentos:

1) Quanto ao réu WENDERSON BARBOSA DA SILVA
(...).

1.a) Dos roubos conta as vítimas Erick e Thais
(...).

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideras negativas no caso concreto: culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do delito. (...).

1.b) Do roubo conta a vítima Ana Beatriz
(...).

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideras negativas no caso concreto: culpabilidade e personalidade do agente, e circunstâncias e consequências do delito (...).

2) Quanto ao réu ADVILSON COSTA TOMAZ DA SILVA

2.a) Dos roubos conta as vítimas Erick e Thais
(...).

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideras negativas no caso concreto: culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do delito. (...).

2.b) Do roubo conta a vítima Ana Beatriz
(...).

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideras negativas no caso concreto: culpabilidade e personalidade do agente, e circunstâncias e consequências do delito (...).

3) Quanto ao réu FELIPE RIBEIRO QUEIROZ DIAS
(...).

3.a) Dos roubos conta as vítimas Erick e Thais
(...).

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideras negativas no caso concreto: culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do delito. (...).

2.b) Do roubo conta a vítima Ana Beatriz
(...).

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideras negativas no caso concreto: culpabilidade e personalidade do agente, e circunstâncias e consequências do delito (...). (Id. 287175447).

Analisando os autos, no que
pertine
à fração aplicada ao fixar a
s
pena
s
, o juízo de primeiro grau adotou a fração de 1/8. Entretanto, sustenta
,
a defesa, que deferia ser adotada a fração de 1/6 por ser mais benéfica.

Cabe destacar que tanto as frações de 1/6 ou de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo da pena
in abstrato
são amplamente aceitos pela jurisprudência. O que se exige é que para o recrudescimento da pena para além dos parâmetros usuais, deve haver a devida fundamentação para tanto.

Não obstante o parâmetro de 1/8 seja aceitável e justificável, entendo que em havendo o recuso defensivo, há de ser acolhida a pretensão de que seja aplicada a fração pleiteada, desde que mais benéfica ao caso.

A propósito é esse o entendimento jurisprudencial a que me filio. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1799289 DF 2020/0298098-7, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/08/2021) (grifos meus).

Ademais, cabe salientar que a jurisprudência assente do STJ é no sentido de que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
(
AgRg
no REsp n. 2.037.584/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 03/07/2023). Não obstante, entendo que o cálculo dosimétrico deve observar, para a hipótese dos autos, aquele que mais beneficia o réu.

Nesse sentido, em ocasião análoga, julgou este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA [MAIS DE 10KG DE MACONHA] - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO - PATAMAR BENÉFICO AO RÉU
– PENA BASILAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – valoradas corretamente pelo juiz da causa – justifica a majoração da pena basilar.
Se o magistrado singular utilizou “a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base”, haja vista que “a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro” pelo STJ, “no patamar de 1/6 (um sexto)” (STJ,
AgRg
no REsp 1814988/PR)
. (TJMT 0017690-92.2019.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. em 20/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2021) (grifos meus).

No caso, a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
in abstrato
equivale a um acréscimo de 0
9
(
nove
) meses, já a fração de 1/6 da pena-base corresponde a 0
6
(
seis
) m
e
s
es
, portanto, mais benéfica ao réu.

Diante desse quadro,
assiste razão à defesa nesse ponto
,
devendo ser adotada a fração de 1/6
sobre a pena-base, para cada vetorial negativa, por ser esta mais benéfica ao apelante.

V.

DO REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA
:

Acolhida a tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

V.I
DO APELANTE
WENDERSON BARBOSA DA SILVA

a)
Dos roubos conta as vítimas Erick e Thais.

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Na
1ª FASE
da dosimetria, nos termos já analisados, valoram-se a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 6
(seis)
anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
.

Na
2ª FASE
da dosimetria,
ausentes agravantes e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão
e 12 (doze) dias-multa
.

Na
3ª FASE
da dosimetria,

nos termos da sentença, mantenho a majorante do concurso de agentes - já que as demais foram valoradas na primeira fase

- elevando a pena em 1⁄2 (me
tade
) diante da participação de sete envolvidos, fixando a pena definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 18
(dezoito) dias-multa
.

b)
Do roubo conta a vítima Ana Beatriz

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
.

Na
1ª FASE
da dosimetria, nos termos já analisados, valoram-se a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa.

Na
2ª FASE
da dosimetria,
mantenho a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal (crime praticado contra criança) e da atenuante da confissão espontânea, compensando-as integralmente e mantendo inalterada a pena-base.

Na
3ª FASE
da dosimetria,
conforme estabelecido na sentença, preservo a incidência da majorante relativa ao concurso de agentes, tendo em vista que as demais já foram consideradas na primeira fase. Assim, diante da participação de sete pessoas, aumento a pena em 1⁄2, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão
e 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Considerando o
CONCURSO FORMAL
entre três crimes de roubo triplamente majorado e dois de corrupção de menores, tomo como base a pena mais grave, fixada em 9 anos de reclusão, para fins de unificação, nos termos do artigo 70
,
do Código Penal, cabendo o acréscimo de 1/6 a 1/2. Assim, diante da existência de cinco delitos, aplico a fração de 1/3,
fixando a pena definitiva em

12
(doze)
anos de reclusão
e 29 (vinte e nove) dias-multa
.

Todavia, no que se refere à pena de dias-multa, verifico que a autoridade sentenciante estabeleceu o
quantum
em 22 (vinte e dois) dias-multa. Considerando a vedação à
reformatio in pejus
, mantenho a pena anteriormente fixada.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “
a
”, do Código Penal, estabeleço o regime
FECHADO

para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

V.II
DO APELANTE
ADVILSON COSTA TOMAZ DA SILVA

a) Dos roubos conta as vítimas Erick e Thais.

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Na
1ª FASE
da dosimetria, nos termos já analisados, valoram-se a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias multa
.

Na
2ª FASE
da dosimetria, ausentes agravantes e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão
e 12 (doze) dias-multa
.

Na
3ª FASE
da dosimetria, nos termos da sentença, mantenho a majorante do concurso de agentes - já que as demais foram valoradas na primeira fase

- elevando a pena em 1⁄2 (me
tade
) diante da participação de sete envolvidos, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa
.

b) Do roubo conta a vítima Ana Beatriz

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Na
1ª FASE
da dosimetria, nos termos já analisados, valoram-se a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
.

Na
2ª FASE
da dosimetria, mantenho a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal (crime praticado contra criança) e da atenuante da confissão espontânea, compensando-as integralmente e mantendo inalterada a pena-base.

Na
3ª FASE
da dosimetria,
conforme estabelecido na sentença, preservo a incidência da majorante relativa ao concurso de agentes, tendo em vista que as demais já foram consideradas na primeira fase. Assim, diante da participação de sete pessoas, aumento a pena em 1⁄2, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão
e 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Considerando o
CONCURSO FORMAL
entre três crimes de roubo triplamente majorado e dois de corrupção de menores, tomo como base a pena mais grave, fixada em 9 anos de reclusão, para fins de unificação, nos termos do artigo 70
,
do Código Penal, cabendo o acréscimo de 1/6 a 1/2. Assim, diante da existência de cinco delitos, aplico a fração de 1/3,
fixando a pena definitiva em

12
(doze)
anos de reclusão
e 29 (vinte e nove) dias-multa
.

Todavia, no que se refere à pena de dias-multa, verifico que a autoridade sentenciante estabeleceu o
quantum
em 22 (vinte e dois) dias-multa. Considerando a vedação à
reformatio in pejus
, mantenho a pena anteriormente fixada.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “
a
”, do Código Penal, estabeleço o regime
FECHAD
O
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

V.III DO APEL
ANTE
FELIPE RIBEIRO QUEIROZ DIAS

a) Dos roubos conta as vítimas Erick e Thais.

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Na
1ª FASE
da dosimetria, nos termos já analisados, valoram-se a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
.

Na
2ª FASE
da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, reduzindo a pena em 1/6 para cada uma, restando fixada em 4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, nos exatos termos do mínimo legal.

Na
3ª FASE
da dosimetria,
conforme estabelecido na sentença, preservo a incidência da majorante relativa ao concurso de agentes, tendo em vista que as demais já foram consideradas na primeira fase. Assim, diante da participação de sete pessoas, aumento a pena em 1⁄2, fixando-a em 0
6
(
seis
) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
.

b) Do roubo conta a vítima Ana Beatriz

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Na
1ª FASE
da dosimetria, nos termos já analisados, valoram-se a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa.

Na
2ª FASE
da dosimetria, mantenho a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal (crime praticado contra criança) e da
s
atenuante
s
da confissão espontânea
e da menoridade relativa do réu
,
razão pela qual realizo a compensação proporcional e a
diminuição
da pena em 1/6 pela atenuante remanescen
te, fixando a pena em
05 (cinco) anos de reclusão
e 12 (doze) dias-multa
.

Na
3ª FASE
da dosimetria,
conforme estabelecido na sentença, preservo a incidência da majorante relativa ao concurso de agentes, tendo em vista que as demais já foram consideradas na primeira fase. Assim, diante da participação de sete pessoas, aumento a pena em 1⁄2, fixando-a em
7
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa
.

Considerando o
CONCURSO FORMAL
entre três crimes de roubo triplamente majorado e dois de corrupção de menores, tomo como base a pena mais grave, fixada em
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, para fins de unificação, nos termos do artigo 70
,
do Código Penal, cabendo o acréscimo de 1/6 a 1/2. Assim, diante da existência de cinco delitos, aplico a fração de 1/3,
fixando a pena definitiva em

1
0 (dez)
anos de reclusão
e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Todavia, no que se refere à pena de dias-multa, verifico que a autoridade sentenciante estabeleceu o
quantum
em
18
(
dezoito
) dias-multa. Considerando a vedação à
reformatio in pejus
, mantenho a pena anteriormente fixada.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime
FECHADO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Advilson
Costa Tomaz da Silva, Felipe Ribeiro Queiroz Dias e
Wenderson
Barbosa da Silva
, reajustando a dosimetria de forma a redimensionar a pena definitiva para

12 (doze) anos de reclusão

para
Advilson
e
We
nderson
e
10 (dez)
anos de reclusão
para Felipe
, mantendo-se os demais termos da sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025